Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 83, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos subjetivos e objetivos para concessão do livramento condicional, incluindo bom comportamento carcerário durante a execução da pena e ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores à análise do pedido.
2. A prática de infrações disciplinares e novos delitos no curso da execução da pena, embora revele conduta negativa, não constitui, por si só, impedimento absoluto à concessão do benefício, especialmente quando os registros são antigos e há evidências de efetiva mudança de comportamento do sentenciado ao longo do tempo.
3. A análise do requisito subjetivo deve considerar o histórico global do cumprimento da pena, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161), sendo incompatível a perpetuação dos efeitos de faltas graves pretéritas, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e ressocialização.
4. No caso concreto, a falta grave reconhecida refere-se a fato ocorrido há mais de quatro anos, tempo em que o sentenciado não voltou a praticar nova infração, progrediu de regime e passou a usufruir de benefícios externos autorizados, o que revela quadro de superação da conduta negativa anterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.